Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-79.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002253-79.2016.8.11.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE SORRISO
APELADO: ANTONIO MARCOS BARROS CAMPOS
tem que exercer o juízo de retratação e negar provimento ao recurso do município
Vistos etc.
Trata-se de Juízo de Retratação no Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE SORRISO, em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002253-79.2016.8.11.0040, que julgou procedentes os pedidos iniciais.
O magistrado condenou o ente público municipal ao pagamento ônus sucumbencial, o que arbitrou em 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
O apelante requer a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Publica.
Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Publica, para manter a sentença.
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra da Dr. José Zuqueti, opinou pela ausência de interesse ministerial a justificar a manifestação no feito.
A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo por decisão colegiada, à unanimidade, proveu o recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Publica.
Posteriormente foi interposto Recurso Especial pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e o município de Sorriso apresentou as contrarrazões.
Foi determinado o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento do Tema 129 do STJ (transito em julgado em 27/08/2009), bem como pelo Tema 1002 do STF.
Os autos retornaram da Vice-presidência a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento definitivo do Tema 1.002/STF, que, de modo divergente do julgado neste recurso, entendeu que era o caso de sobrestamento pelo IRDR 7 do TJMT e posteriormente dessobrestado.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, o presente recurso foi devolvido a esta Turma Julgadora para verificação de possível Juízo de conformidade/retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, à luz do Tema 1.002/STF publicado em 16/08/2023.
O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.140.005, afetando com Repercussão Geral – Tema 1.002 e decidiu que, diante da autonomia administrativa conferida às Defensorias Públicas pelo art. 134, §2o e 3o da CF, lhes são devidos honorários sucumbenciais contra o ente público que integra, in verbis:
“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Ata de Julgamento - RE no 1140005, Tribunal Pleno do STF, Min Roberto Barroso, publicado 07/07/2023).”.
Assim, a Súmula no. 421 do STJ restou superada pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.002, em sede de Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ).
Contudo, o Tema 1313 STJ, fixou entendimento quanto ao critério aplicável à fixação dos honorários sucumbenciais em ações contra o Poder Público visando prestações de saúde restou definitivamente solucionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), ocasião em que se firmou a seguinte tese jurídica:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”
A relatoria da eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura destacou, no acórdão paradigma, que a equidade se apresenta como um instrumento eficaz para corrigir distorções na fixação da verba honorária, seja para evitar valores excessivamente ínfimos, seja para conter valores desproporcionais. Especialmente em ações repetitivas de saúde pública, cujo objeto é a tutela de obrigações de fazer ou entregar coisa certa, sem conteúdo econômico líquido e certo, a equidade se mostra o critério mais adequado para definição da verba sucumbencial.
Esse entendimento, de caráter vinculante, prevalece sobre posicionamento anteriormente adotado por este Egrégio Tribunal no IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), que admitia o arbitramento conforme o valor da causa ou da condenação, nos moldes dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC. Superada a tese local, deve ser observada a diretriz do STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC.
É notório que, nas ações judiciais voltadas à efetivação do direito à saúde, a condenação geralmente assume a forma de obrigação de fazer, consistente no fornecimento de medicamentos, tratamentos ou procedimentos. Tais medidas, ainda que representem custo financeiro à Administração Pública, não acarretam incremento patrimonial ao jurisdicionado, visto que se destinam exclusivamente à preservação da saúde ou da vida – bens de natureza personalíssima e inestimável.
Por isso, é imprópria a adoção do valor do tratamento ou do bem solicitado como base de cálculo para honorários, uma vez que tais valores não representam acréscimo patrimonial ao autor da demanda. A fixação equitativa, portanto, é a via mais justa, proporcional e adequada.
O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já vem se alinhando a essa diretriz, conforme demonstram diversos precedentes que aplicam o Tema 1.313/STJ, inclusive nas hipóteses em que se reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 793. Vejamos:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPETÊNCIA INICIAL E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSOS PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese 6. Recursos provido e parcialmente provido. Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 por equidade. Competência inicial do Estado reconhecida, mantida responsabilidade solidária. Tese de julgamento: "1. O julgamento do Tema 1313 pelo STJ pacificou a fixação de honorários advocatícios em ações de saúde pública, permitindo arbitramento por equidade quando ausente conteúdo patrimonial determinado. 2. O direcionamento inicial da obrigação ao ente competente conforme regras do SUS não afasta a responsabilidade solidária para pagamento de honorários sucumbenciais." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o, 291 e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024. [N.U 1007129-74.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/8/2025, Publicado no DJE 7/8/2025]. (Destaquei)
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência a do STF, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, facultando ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as competências administrativas. 6. Ainda que o procedimento seja de alta complexidade, não se demonstrou de forma inequívoca que a responsabilidade seria exclusiva do Estado. A solidariedade entre os entes não é afastada pela repartição administrativa, a qual tem natureza interna. 7. Eventuais desequilíbrios no custeio devem ser resolvidos por meio de ações próprias de ressarcimento entre os entes. 8. Quanto aos honorários, o STF, ao julgar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários de sucumbência, ainda que atue contra o ente federativo a que pertença. 9. O STJ, por sua vez, firmou no Tema 1313 que, em ações que tratam do direito à saúde, a fixação por equidade é admissível, afastando-se o critério do valor da causa. 10. Diante da relevância da causa e do trabalho desempenhado, mostra-se razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso do Município não provido. Recurso da Defensoria Pública provido para fixar os honorários advocatícios, por equidade. Tese de julgamento: “1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos no âmbito do SUS, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento da obrigação primariamente a um deles, conforme as regras de repartição de competências, desde que efetivamente comprovado que se trata de demanda de média/alta complexidade. 2. Os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública que, em demandas de saúde, devem ser fixados por equidade, conforme a tese firmada no Tema 1313 do STJ.” (...). [N.U 1022712-09.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/7/2025, Publicado no DJE 28/07/2025]. (Destaquei)
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DE TEMA 1313 DO STJ. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ESTADO. RECURSO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A competência do Juízo é mantida, pois o valor da causa ultrapassou os 60 salários-mínimos, não sendo aplicável a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 4. Em relação aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que, em demandas relacionadas à saúde pública, a fixação dos honorários deve ser realizada por apreciação equitativa, levando em consideração critérios como a natureza da causa, a complexidade do processo e o trabalho realizado pelo advogado, e não com base no valor da causa. 5. No tocante à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, a competência inicial é atribuída ao Estado de Mato Grosso, conforme os princípios de descentralização e repartição de competências entre os entes federados. Caso o Estado não cumpra a obrigação, o Município de Sinop deverá assegurar a prestação do serviço de saúde, conforme a orientação do STF no Tema 793. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso provido para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados por apreciação equitativa. 7. Recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop parcialmente provido, para determinar que o cumprimento da obrigação recaia inicialmente sobre o Estado de Mato Grosso, em conformidade com o Tema 793 do STF. Tese de julgamento: “1. Nos processos envolvendo o direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no art. 85, § 8o, do CPC, e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município.” (...). [N.U 1022146-53.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/7/2025, Publicado no DJE 21/7/2025]. (Destaquei)
Entretanto, de acordo com o Tema 1313 fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no art. 85, § 8o, do CPC.
Contudo no presente caso, a sentença fixou os honorários em R$500,00 (quinhentos reais), ou seja, já utilizou do critério de fixação por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC, e nos critérios ali indicados – grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e relevância da causa, e trabalho desenvolvido.
Com tais considerações, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e, de corolário NEGO PROVIMENTO ao Apelo do Município de Sorriso, mantendo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Publica, nos moldes fixados pelo Juízo singular.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora